Tribunal: TJDFT
Processo: 0753317-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753317-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDALVA CORREA MADEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lindalva Correa Madeira contra decisão (ID 54458683) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0713318-80.2023.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada vindicado pela autora, ora agravante, na petição inicial, consubstanciado na pretensão de suspender qualquer medida demolitória levada a efeito pelo Distrito Federal sobre o imóvel identificado pelo “Lote 130, da Rua 06, do Setor Tradicional, São Sebastião/DF” . Em suas razões recursais (ID 54458672), a agravante informa que ocuparia o imóvel objeto de discussão nos autos, conjuntamente com sua família, desde 1999. Ressalta que teria erigido edificações e benfeitorias no reportado local, a exemplo de piscina, churrasqueira e pomar. Diz que o referido imóvel estaria localizado em área rural, o que afastaria a necessidade de prévio licenciamento, na forma do art. 48 da Lei n. 6.138/2018. Assenta que a intimação demolitória lavrada pelo Distrito Federal não teria sido precedida de processo administrativo, o que violaria as garantias constitucionais de contraditório e ampla defesa. Pontua que a área em que localizado o imóvel seria passível de regularização. Registra que as edificações existentes no imóvel não seriam novas, tampouco estariam em estágio inicial, o que afastaria a possibilidade de adoção de atos demolitórios pelo Poder Público. Sublinha que a hipótese dos autos não se trataria de parcelamento irregular do solo. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que o Distrito Federal se abstenha de demolir as edificações existente no imóvel objeto de discussão nos autos, até julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se presentes tais requisitos. Nos termos do art. 50, parágrafo único, da Lei n. 6.138/2018, a licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. O art. 124, inciso V, do reportado diploma legal acrescenta que, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita, dentre outras, à sanção de intimação demolitória. Na espécie, muito embora nesta análise inicial não se observe a existência de prévio licenciamento de obras ou de edificações erigidas pela agravante, tampouco seja possível, de plano, identificar o caráter urbano ou rural da área ocupada, é certo que a aplicação de sanção de intimação demolitória, pelo Poder Público, é ato grave, que demanda a adequada identificação do dispositivo legal violado, descrição da área supostamente erigida em desacordo com as normas legais e regulamentares, estágio de eventuais obras ou construções, dentre outras informações indispensáveis à aferição da legalidade da reportada sanção administrativa. Tais informações e elementos indispensáveis do ato administrativo ainda não estão, contudo, suficientemente esclarecidos nos autos. Tais constatações recomendam, por ora, a concessão da medida liminar, com a finalidade de resguardar o estado de fato do reportado bem até análise final do recurso por esta instância julgadora. Ressalte-se, ademais, que a eventual demolição de construções ou edificações erigidas pela parte autora, ora agravante, no imóvel objeto de discussão nos autos poderia resultar em risco ao resultado útil do processo, que visa justamente a analisar a legalidade de lavratura de auto de intimação demolitória por parte da Administração Pública. Desse modo, a concessão da medida liminar vindicada é, neste instante, medida de cautela, com a finalidade de resguardar o estado de fato do bem objeto de discussão nos autos até a superveniência de maiores detalhes quanto à suposta intimação demolitória lavrada pelo agravado. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro a medida liminar pleiteada, para determinar que o Distrito Federal, ora agravado, se abstenha de demolir o imóvel objeto de discussão nos autos até análise final do recurso por esta instância julgadora. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora